Tribunal: STF
Processo: HC 65066
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO.
SE A PRISÃO DE QUE SE QUEIXA O PACIENTE NÃO DECORRE DAS RAZOES
ALEGADAS NO PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS', MAS SIM DE OUTRAS, EIS QUE
FOI CONDENADO PELO CRIME DO ART. 171 DO CPB, PELA VARA DE
BRAZLANDIA, NÃO SE TEM COMO EXISTENTE COAÇÃO ILEGAL, PELO MENOS
ANTE OS FATOS NARRADOS NO 'WRIT', SEM EMBARGO, ASSIM, DE NOVO
'HABEAS CORPUS' PODER SER REQUERIDO POR OUTRO MOTIVO.